Tribunal: TJBA
Processo: 0000702-04.2014.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000702-04.2014.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADAILTON REIS DE BRITO Advogado(s): JOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, THIAGO GAMA DE AVELOES APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. REQUERIMENTO DO RÉU NÃO VERIFICADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO III. IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. - Ainda que a inércia da parte autora configure hipótese de extinção do processo com fundamento no art.485, III, do CPC, os requisitos processuais previstos nos §§ 1º e 6º, devem ser observados, sob pena de incorrer em error in procedendo. Não observado o precedente da Súmula 240 do STJ, a sentença que extinguiu o feito deve ser desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROCEDER AO REGULAR PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU PARA EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0000702-04.2014.805.0110, da Comarca de Irecê/Ba, sendo Apelante ADAILTON REIS DE BRITO e Apelado MUNICÍPIO DE JUSSARA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora.